Tribunal: STF
Processo: ARE 1312171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERADOS. ART. 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. 



    1. A indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal e art. 32 do Decreto-Lei 3.365/41, os quais preveem que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório. 



    2. Os juros compensatórios são devidos a partir da imissão na posse do imóvel expropriado e seu termo final deverá ser a data do efetivo pagamento da indenização. 



    3. Em se tratando de desapropriação indireta, deve ser utilizado como parâmetro o artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, segundo o qual, quando o valor da condenação a título de indenização for superior ao preço oferecido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre meio e cinco por cento sobre o valor da diferença. 



    4. Quanto a redistribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que não merece prosperar, considerando que o autor/apelado decaiu em parte mínima de sua pretensão. 



    5. Em caso de parcial provimento da apelação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, os honorários de sucumbência não são majorados. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (Doc. 10, p. 17)



    Nas razões do apelo extremo, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição da República, ao argumento de que o “comando constitucional determina que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estadual e pelas autarquias e fundações públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação dos precatórios” (Doc. 13, p. 9).



    Henrique Cesar da Rocha Estabile, em contrarrazões ao recurso extraordinário, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, afirma que a pretensão do recorrente se mostra protelatória, uma vez que o caso concreto não discute a diferença e tampouco houve uma indenização prévia em virtude de interesse social da Administração Pública, haja vista se tratar de desapropriação indireta. Afirma que, “nos termos do artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade/utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos, não havendo que se falar em ofensa ao regime de precatórios, insculpido no artigo 100, da Constituição Federal” (Doc. 15, p. 6).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    Irresignada, a Goinfra interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 23).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 865 (Doc. 28).



    A Câmara Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, in litteris:



    “REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. TEMA 865/STF. 



    O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, restando escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro, independentemente do valor. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REEXAME.” (Doc. 31, p. 14)



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, considerando o juízo negativo de retratação, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem manteve incólume a sentença na parte em que determinou a realização do imediato pagamento da importância devida pela desapropriação, consoante se colhe do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Portanto, conclui-se que o magistrado singular laborou acertadamente ao determinar a realização do imediato pagamento da importância devida pela desapropriação em dinheiro, não merecendo reparos a sentença guerreada, tendo em vista que, para a satisfação dos créditos oriundos de ações de desapropriação por utilidade pública, devem ser observadas as disposições previstas pela Constituição Federal, bem como pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, que excluem o mencionado pagamento da ordem cronológica de precatórios.” (Doc. 10, p. 14, destaquei)



    Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 



    II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.“ (RE 597.835-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 09/11/2010, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (RE 968.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões recentemente proferidas em casos iguais ao presente: RE 1.395.327, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/04/2024; RE 1.503.142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/07/2024; RE 1.505.178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/10/2024; RE 1.497.580 e RE 1.516.336, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2024 e 07/10/2024; e RE 1.521.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/11/2024, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra para determinar que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente